Tribunal: STJ
Processo: 1000826-23.2019.8.11.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737011 - MT (2024
/0330291-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO SEVERO BONFIM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: OLIMPIA RODRIGUES BONFIM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 7311326c-279c-4abd-87ad-c8697f8ec787

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737011 - MT (2024
/0330291-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO SEVERO BONFIM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: OLIMPIA RODRIGUES BONFIM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO SEVERO BONFIM -
contra acórdão proferido pela col. Quarta Turma
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRA
do STJ (e-STJ, fls. 890-894), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
"
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUPRESSÃO,
SUSPENSÃO
OU
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS.
CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES. NECESSIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O consentimento do credor titular de garantia real ou fidejussória é
indispensável na hipótese de plano de recuperação judicial que preveja a
supressão ou substituição da garantia (REsp 1.794.209/SP, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/6/2021
).
Documento eletrônico VDA49839901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 22:02:08
Código de Controle do Documento: 3f83874f-df0a-41d1-a54d-904a36f78513

2. Sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e
privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é
indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial
prevê a suspensão ou substituição da garantia (REsp 2.059.464/RS, Relator
Ministro Moura Ribeiro, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
14/11/2023
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."

Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão do acórdão embargado,
consistente na desconsideração de que, "com a aprovação do PRJ, sendo os créditos do recorrido
concursais, é certo que opera a novação dos créditos perseguidos, sendo indevido o
prosseguimento de quaisquer demanda de cobrança da dívida, uma vez que com a novação do
crédito, o recebimento só pode se dar nos moldes do PRJ, tornando-se inexigível qualquer tipo
de cobrança em juízos singulares".
Assevera que, "no caso em apreço, igualmente ocorreu no REsp 1.899.107/PR, de
relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, não foi
esclarecido na origem a concordância ou recusa da embargada com a supressão de garantias
prevista no Plano de Recuperação Judicial, motivo pelo qual revela-se necessário o retorno dos
autos à origem para que seja possível analisar esta questão fática essencial para sanar a
controvérsia existente".
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 1.004).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 891-894):
O recurso não prospera.
"
Nos termos da tese firmada para o Tema 885 dos Recursos Repetitivos,
originária da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
" (REsp 1.333.349/SP, Relator Ministro LUIS
todos da Lei n. 11.101/2005
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
26/11/2014
).
2/2/2015
Conforme o atual entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado em
, por ocasião do julgamento do
,
12/5/2021
REsp 1.794.209/SP a supressão das
garantias, reais e fidejussórias, expressamente prevista no plano de
Documento eletrônico VDA49839901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 22:02:08
Código de Controle do Documento: 3f83874f-df0a-41d1-a54d-904a36f78513

recuperação judicial e aprovada em assembleia-geral de credores, não alcança
os direitos dos credores da mesma classe que não tenham concordado
expressamente com a referida supressão.
A propósito, a ementa do precedente:
(...)
Esse mesmo entendimento também é aplicável à
das garantias, pois
suspensão
é espécie da novação
operada pela recuperação – sem a supressão
sui generis
de garantias –, que não é extensível ao credor que não tenha anuído, sob pena
de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em
relação aos coobrigados.
Nesse sentido:
(...)
Nessa esteira, não há divergência em relação ao REsp 1.899.107/PR, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe de
, porque, ao contrário do afirmado pela parte
25/4/2023
28/4/2023
agravante,

adotada na
também foi decidido com base na mesma tese jurídica
decisão agravada. A divergência existente é apenas em
à
relação
circunstância
, consistente na efetiva

fática do caso
ocorrência de expressa concordância em
suprimir a garantia pelo credor que dela era titular:
(...)
no julgamento dos
A conclusão sobre o fato da anuência, todavia, foi revisada
embargos de declaração, os quais foram acolhidos para determinar "o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para o esclarecimento acerca da
concordância das embargantes com a cláusula que previa a supressão das
garantias, nos termos da fundamentação".
A propósito, excerto desse último acórdão:
(...)
,
No caso dos autos o Tribunal de origem confirmou a sentença de procedência
, que são coobrigados
da ação de cobrança contra os ora recorrentes
garantidores de dívida objeto de recuperação judicial, com fundamento na
inexistência de supressão da garantia prestada pelo plano de recuperação
aprovado.
Desse modo, constatada a conformidade do acórdão recorrido com o atual
entendimento desta Corte, é inviável o provimento do recurso especial, nos
termos da Súmula 83/STJ.
Com essas considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto."

Como visto, o acórdão embargado foi claro em apontar o fundamento declinado pelo
Tribunal de origem consistente na inexistência de supressão da garantia prestada, pelos
recorrentes coobrigados garantidores de dívida objeto de recuperação judicial, no plano de
recuperação aprovado.
Por esse mesmo motivo, houve afastamento da apontada divergência em relação ao
REsp 1.899.107/PR (Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe de
),
25/4/2023
28/4/2023
também decidido com base na mesma tese
jurídica adotada na decisão agravada, na medida em que divergência existente é apenas em
à
, consistente na efetiva

relação
circunstância fática do caso
ocorrência de expressa concordância
em suprimir a garantia pelo credor que dela era titular. Hipótese essa não verificada, pois
inexistente a supressão da garantia prestada, nos termos do acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49839901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 22:02:08
Código de Controle do Documento: 3f83874f-df0a-41d1-a54d-904a36f78513

Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJe de
)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar
o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA49839901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 22:02:08
Código de Controle do Documento: 3f83874f-df0a-41d1-a54d-904a36f78513

(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49839901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 22:02:08
Código de Controle do Documento: 3f83874f-df0a-41d1-a54d-904a36f78513

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.737.011 / MT
Número Registro: 2024/0330291-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008262320198110014
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO SEVERO BONFIM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : OLIMPIA RODRIGUES BONFIM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIO SEVERO BONFIM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : OLIMPIA RODRIGUES BONFIM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
Documento eletrônico VDA50333926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: 8224cc3b-0c82-4773-9e78-fcbe38ecad33

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: 8224cc3b-0c82-4773-9e78-fcbe38ecad33